Tribunal: STF
Processo: RE 1143638
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Precatório Complementar. Desnecessidade. Critério ou Índice de Atualização Monetária. Depósito insuficiente. Acórdão Recorrido em harmonia com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se assentou que “a Constituição Federal veda o fracionamento do valor devido, porquanto isso violaria a ordem cronológica de pagamento”, e que, “no caso, contudo, a situação é outra, uma vez que o precatório original não foi pago devidamente, gerando resquícios a serem adimplidos por meio de outro ofício”. 



2. O fato relevante. O valor total atingido pela requisição apontada decorre de crédito ainda pendente de pagamento, que não fez parte do requisitório original, em razão da recorrente não ter pago o que devia no tempo e modo devidos.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau concluiu que “o momento correto para as arguições de inconstitucionalidade e nulidade do ofício complementar é o da sua expedição e não o do seu pagamento, operando-se, destarte, a preclusão, mormente porque não houve interposição de agravo de instrumento pela FESP”. A 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso para “afastar a ocorrência da prescrição e determinar o prosseguimento do feito com o pagamento do saldo devido pela Fazenda do Estado referente ao Precatório nº 263/92, conforme saldo levantado pelo Departamento Técnico de Execução dos Precatórios do TJSP”, e concluiu que “o ofício requisitório complementar, no caso, decorreu da insuficiência do pagamento do débito, sendo que sua expedição pautou-se, inclusive, pelo que ficou decidido no acórdão de fls. 78/85”.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, o recorrente pede “seja acolhido o presente recurso, reformando esse Colendo Supremo Tribunal Federal o v. acórdão, para o fim de que seja determinada a expedição de novo precatório para o pagamento da insuficiência apurada”.



III. Razões de decidir



5. O Supremo Tribunal assentou que é desnecessária a expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor quando o crédito for resultante de erro material, inexatidão aritmética dos cálculos ou na hipótese de substituição, por lei, do índice de atualização aplicado. 



6. Ademais, a conclusão do acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, de que é possível a expedição de precatório complementar na hipótese de depósitos insuficientes, sem a necessidade de nova citação da Fazenda Pública.



IV. Dispositivo 



7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de instrumento - Nulidade do pagamento - Argumento de que não é possível expedir-se ofício requisitório complementar - Inviabilidade - Atualização de débito de precatório não quitado integralmente - Inexistência de óbice em razão do julgamento das ADI's nº 1098 e 2924 - Precedentes - Decisão mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 1, p. 93).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o agravante aponta contrariedade ao art. 100, § 8º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “referido acórdão [recorrido] violou a literal disposição do art. 100, §8º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 62/09, que dispõe ser vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago” (e-doc. 1, p. 105).



    3.2. Afirma que “o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de simples ofício, tampouco por meio do precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório” (e-doc. 1, p. 109).



    3.3. Pede “seja acolhido o presente recurso, reformando esse Colendo Supremo Tribunal Federal o v. acórdão, para o fim de que seja determinada a expedição de novo precatório para o pagamento da insuficiência apurada” (e-doc. 1, p. 110).



    4. Em contrarrazões, os recorridos argumentam que incide o enunciado nº 283 da Súmula do STF e que “a irresignação não tem como ser conhecida porque a matéria está coberta pela coisa julgada (configurada pelo v. acórdão transitado em julgado) e pela preclusão (não houve recurso da R. decisão do MM. Juízo da execução publicada no DJ de 03 de abril de 2014, pela qual, em cumprimento ao acórdão de 2011, foi determinado o pagamento do saldo do Precatório nº 263/92), fundamentos do v. acórdão de 2015 não atacados pelo extraordinário” (e-doc. 1, p. 114-115).



    5. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu o processo para a 6ª Câmara de Direito Público em razão do Tema nº 266 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 1, p. 119).



    6. O Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Julgamento do RE nº 605.481/SP, com o retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão - Situação que não se confunde coma matéria analisada - Não sendo o caso de retratação, mantem-se o acórdão.” (e-doc. 1, p. 124). 



    7. O recorrente ratificou os termos do recurso extraordinário (e-doc. 1, p. 129).



    8. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 1, p. 131).



    9. O Ministro Marco Aurélio, então Relator, determinou a devolução do processo ao Colegiado a quo considerado o Tema nº 266 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 3).



    10. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, em razão do Tema RG nº 266, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Insuficiência de depósito - V. acórdão que negou provimento ao agravo fazendário, entendendo pela possibilidade de retificação do requisitório originário - Tema nº 266, do Eg. STF - Nova citação da devedora - Desnecessidade de readequação, tendo em vista que a tese paradigma fixada no Tema nº 266/STF não foi violada, situação já observada em v. acórdão de readequação anterior - Manutenção do julgado.” (e-doc. 6, p. 2).



    11. Recebi os autos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido. 



    12. O recurso não merece prosperar.



    13. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo parcela da fundamentação deduzida pela 6ª Câmara de Direito Público no acórdão recorrido:



    “(...) O ofício requisitório complementar, no caso, decorreu da insuficiência do pagamento do débito, sendo que sua expedição pautou-se, inclusive, pelo que ficou decidido no acórdão de fls. 78/85. 



    Assim, além de a questão encontrar-se estabilizada pelos efeitos da preclusão, não se vislumbra, neste momento, qualquer procedência de ordem legal em relação à irresignação recursal.



    (...)



    Veja-se que a Constituição Federal veda o fracionamento do valor devido, porquanto isso violaria a ordem cronológica de pagamento. 



    No caso, contudo, a situação é outra, uma vez que o precatório original não foi pago devidamente, gerando resquícios a serem adimplidos por meio de outro ofício. 



    Ademais, a EC nº 62/2009 determina não ser mais necessário o cancelamento do precatório anterior, sendo que o crédito passa a ser inserido automaticamente no regime especial, de acordo como prescrito no § 15 do artigo 97 da ADCT. Em outras palavras, não se expede um novo ofício requisitório; somente se comunica por ofício ao DEPRE para que seja assegurado ao exequente o valor de seu crédito.” (e-doc. 1, p. 94-95).



    14. No acórdão referido consta (p. 78-85):



    “Trata-se de execução de sentença em que os credores objetivam a condenação da Fazenda do Estado ao pagamento das diferenças devidas na quitação do Precatório nº 263/92, conforme o saldo levantado pelo Departamento Técnico de Execução dos Precatórios do TJSP (fls. 706/710).



    Julgada extinta a ação, pela ocorrência da prescrição, recorrem os vencidos postulando a reforma do julgado.



    Com razão.



    O acolhimento da prescrição, no presente caso, corresponde a premiar a inadimplência pública e notória nas ações em que a Fazenda é devedora. Logo, a demora e a inconsistência no pagamento da quantia devida não pode jamais ser imputada ao credor.



    Pondere-se, em continuação, que a prescrição somente tem cabimento, quando a parte exequente, por sua culpa exclusiva, não dá andamento ao feito.



    No caso em apreço, não foram os exequentes que deram azo à demora no andamento do feito, porquanto é a Fazenda que não pagou o que devia no tempo e modo devidos.



    Isso porque, em que pese a fundamentação do magistrado sentenciante, após o último depósito judicial feito pela Fazenda do Estado em 26.06.1996 (fls. 679/682), os exequentes não ficaram inertes. Expressamente apontaram para a insuficiência quanto ao Precatório (fls.684), resultando no despacho de fls. 695:



    (...)



    Quedando-se inerte a devedora e deixando de efetuar o pagamento das diferenças apontadas pelo Departamento Técnico de Execução dos Precatórios do TJSP (fls. 706/710), os exequentes requereram a Intervenção Federal, pedido que tramitou até abril de 1999,quando foi julgado procedente (fls. 800/806).



    Dessa forma, não está configurada nos autos a culpa dos exequentes na demora da quitação do Precatório.



    (...)



    De rigor, assim, a reforma o r. decisum monocrático, para afastar a ocorrência da prescrição e determinar o prosseguimento do feito com o pagamento do saldo devido pela Fazenda do Estado referente ao Precatório nº 263/92, conforme saldo levantado pelo Departamento Técnico de Execução dos Precatórios do TJSP (fls. 706/710).” (e-doc. 1, p. 80-83).



    15. Como se nota, o valor total atingido pela requisição apontada decorre de crédito ainda pendente de pagamento, que não fez parte do requisitório original, em razão de o recorrente não ter pago o que devia no tempo e modo devidos.



    15.1. O Supremo Tribunal assentou que é desnecessária a expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor quando o crédito for resultante de erro material, inexatidão aritmética dos cálculos ou na hipótese de substituição, por lei, do índice de atualização aplicado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“



    (ARE nº 1.212.641-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 11/09/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 420.827-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2015, p. 25/06/2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.184.982-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019).



    16. Ademais, a conclusão do acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, de que é possível a expedição de precatório complementar na hipótese de depósitos insuficientes, sem a necessidade de nova citação da Fazenda Pública. Nesse sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.466.730-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 04/04/2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/03/2020, p. 30/03/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.167.098-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator